Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709548-16.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. O Apelante sustenta que o cumprimento individual de sentença coletiva foi requerido de forma individualizada e que o acórdão proferido no REsp 1.301.935/DF não interfere na sua tramitação, não havendo que se falar em “encadeamento quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo”. Afirma que, sendo divisível o objeto, não há óbice à tramitação conjunta de execução individual e coletiva e que a exclusão não importa em renúncia à pretensão. Conclui que o caso permite perfeita aplicação da modulação dos efeitos prevista no tema 880/STJ e que os honorários advocatícios sucumbenciais foram imposots de forma desproporcional, devendo obedecer ao disposto no § 8o do artigo 85 da Lei Processual Civil. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 43960037 e 43960037). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a liquidação de sentença só foi proposta 9 anos depois do trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Coletiva 59.888/96, não havendo como afastar a prescrição. Aduz que o benefício alimentação foi restabelecido em maio de 2002, o que induz à conclusão de que não havia obrigação de fazer pendente de execução e que a desistência da ação coletiva só foi apresentada após a sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. O sistema registrou a ciência da sentença dos embargos de declaração em 10/11/2022 e o presente recurso somente foi interposto em 06/12/2022, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator